Tribunal: TJES
Processo: 5002711-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº 5002711-25.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ANILTON RIBEIRO JÚNIOR

A. COATORA:
JUIZ

DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL – CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.

Preserva-se a segregação cautelar quando comprovados a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o narcotráfico e posse de arma de fogo de uso restrito, especialmente porque a decisão segregatória esclareceu o desenrolar dos fatos imputados ao paciente e motivou a gravidade da conduta em decorrência da quantidade e variedade de droga apreendida e material para preparo e embalo do entorpecente, circunstâncias que igualmente evidenciam que o paciente possui envolvimento com a atividade criminosa investigada na origem, impondo a manutenção do paciente no cárcere para garantir a ordem pública.

A via estreita do
habeas corpus
não permite a incursão no acervo fático-probatório, daí porque inviável a discussão acerca da negativa de autoria. Precedentes do STJ.

Justificada a prisão preventiva, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis do réu. Precedente do TJES.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002711-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANILTON RIBEIRO JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
ANILTON RIBEIRO JÚNIOR
em face da decisão id. 2378389, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, processado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de uso restrito (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69, do CP).

Na peça inicial (id. 2378213), a impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão do paciente, eis que não estariam presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciados pela insuficiência de indícios da autoria, além de ressaltar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido pelo Em. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro (id. 2387827) e informações prestadas pela autoridade coatora no evento 2414437.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem (id. 2498178).

Feito relatado.

Inclua-se em pauta de julgamento
,

nos termos do artigo 249, do Regimento Interno deste Tribunal.

Vitória/ES, 10 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002711-25.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ANILTON RIBEIRO JÚNIOR

A. COATORA:
JUIZ

DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

A impetração foi apresentada em face
da decisão id. 2378389, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual está sendo processado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de uso restrito (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69, do CP).

Ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio, é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva decretada na origem, eis que ao paciente é imputada a prática, até prova em contrário, dos delitos acima supramencionados, os quais são todos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Somado a isso, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, conforme registrado na própria decisão liminar (id.
2387827
), senão vejamos:

Primeiramente, cumpre observar que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, como pretende a impetrante em seus questionamentos.

O paciente, na esfera policial, negou a propriedade da droga e da arma, bem como qualquer envolvimento com o outro preso. Sua defesa alega que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, não tendo participado dos fatos delituosos. Além disso, aponta que a versão apresentada pelos policiais militares seria fruto de uma perseguição pessoal ao paciente, sendo que Anilton estaria no local apenas para deixar material de construção na obra de propriedade de sua madrasta, não tendo relação com a droga apreendida. Ressalta que tratava-se de uma obra aberta, ou seja, qualquer pessoa poderia ter ali guardado os entorpecentes apreendidos.

Em contrapartida, os militares apresentaram depoimento harmônico e coerente na esfera policial no sentido de que, em outra oportunidade, fizeram uma apreensão de cerca de um quilo de maconha e uma ama de fogo na residência de Anilton, porém, o mesmo fugiu e somente sua esposa foi presa. Considerando que continuaram a receber denúncias a respeito da traficância praticada pelo paciente e de ameaças a moradores, realizaram vigilância no local e confirmaram a presença de Anilton e outra pessoa no local, sendo que ao avistarem os policiais empreenderam fuga, sendo que, após serem alcançados, um deles apontou os locais onde as drogas e a arma estavam guardados.

Além do mais, a tese absolutória (negativa de autoria) não encontra abrigo na presente via mandamental, porquanto a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça não permite o revolvimento do acervo fático-probatório,
in verbis
:

[...]. 1. É incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes desta Quinta Turma, "o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019 e HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). [...]. (AgRg no HC nº 732.112/PE, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 28/04/2022 - destaquei).

[...]. 1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. [...]. (HC nº 696.150/PR, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe 25/04/2022).

[...]. 5. O exame da tese de insuficiência de elementos probatórios indicativos do envolvimento do acusado na conduta delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC nº 157.870/RS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 03/03/2022).

De igual modo, também julgo devidamente motivada a ordem segregatória preventiva proferida em primeiro grau, a qual fundamentou a medida prisional na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta, representada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente e material para preparo e embalo da droga, circunstâncias que igualmente evidenciam que o paciente possui envolvimento com a atividade criminosa investigada na origem.

No caso, foram apreendidos “
01 (um) tablete de maconha, 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, 25g (vinte e cinco gramas) de maconha em uma sacola aberta, 01 (uma) pistola calibre 380 (trezentos e oitenta), 08 (oito) munições do mesmo calibre, sacolinhas de chup chup e papel filme
” – evento
2378389
.

Sobre a motivação acerca da presença do requisito cautelar, colhe-se novamente a jurisprudência do colendo STJ:

[...]. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 723.883/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 06/04/2022 - destaquei).

Não bastasse isso, esta Corte, com amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já sedimentou que as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar, a exemplo dos recentes julgados que se seguem:

[...]. 3. A simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para amparar o pleito liberatório, especialmente quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada. (TJES,
Habeas Corpus
nº 0025970-71.2021.8.08.0000, Relator:
WILLIAN SILVA
- Relator Substituto:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 09/03/2022).

[...]. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. [...]. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055982, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 09/03/2022).

Pelo que se constata, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP.

Mediante esses fundamentos,
DENEGO
a ordem constitucional.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL – CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.

Preserva-se a segregação cautelar quando comprovados a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o narcotráfico e posse de arma de fogo de uso restrito, especialmente porque a decisão segregatória esclareceu o desenrolar dos fatos imputados ao paciente e motivou a gravidade da conduta em decorrência da quantidade e variedade de droga apreendida e material para preparo e embalo do entorpecente, circunstâncias que igualmente evidenciam que o paciente possui envolvimento com a atividade criminosa investigada na origem, impondo a manutenção do paciente no cárcere para garantir a ordem pública.

A via estreita do
habeas corpus
não permite a incursão no acervo fático-probatório, daí porque inviável a discussão acerca da negativa de autoria. Precedentes do STJ.

Justificada a prisão preventiva, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis do réu. Precedente do TJES.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.